Tribunal: TJSP
Processo: 0049670-27.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000171492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0049670-27.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WILLIAM
MEDEIROS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, DERAM PARCIAL PROVIMENTO à Apelação interposta por WILLIAM
MEDEIROS DA SILVA, qualificado nos autos, para, mantendo sua condenação,
minorar de 2/3 (dois terços) para 1/2 (metade) o aumento das penas pelo concurso
formal próprio, ora resultando em 09 (nove) anos de reclusão e, 22 (vinte e dois) dias-
multa, no valor diário mínimo, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus
próprios fundamentos; vencido o e. Des. Relator Sorteado, Dr. Álvaro Castello, que
declara. Acórdão com o Revisor, Dr. Luiz Antonio Cardoso., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO,
vencedor, ÁLVARO CASTELLO, vencido e TOLOZA NETO.
São Paulo, 10 de março de 2020.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 39302
APELAÇÃO CRIMINAL No 0049670-27.2018.8.26.0050
APELANTE: WILLIAM MEDEIROS DA SILVA
APELADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM....: 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRÃO
PRETO
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora LILIAN LAGE HUMES)
O eminente Desembargador Relator Sorteado, doutor
ÁLVARO CASTELLO, lançou nos autos Relatório nos seguintes termos,
que ratifico na íntegra:
“... WILLIAN MEDEIROS DA SILVA, qualificado nos autos,
foi condenado às penas de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, por infração ao
artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, por oito vezes, na forma do artigo 70,
ambos do Código Penal (fls. 324/333).
Inconformado,
apela
(fls.
324/333),
requerendo,
preliminarmente, seja-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.
No mérito, postula absolvição ante a insuficiência probatória.
Subsidiariamente, requer a redução das reprimendas cominadas, bem
como o reconhecimento da continuidade delitiva.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não
provimento do apelo (fls. 362/366), posicionamento também adotado
pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer (fls. 374/379).
Com a distribuição dos autos em 03/05/2019 (fls. 370), as
partes foram intimadas para que se manifestassem acerca de eventual
oposição ao julgamento virtual, em cumprimento ao disposto no artigo
1o, da Resolução no 549/2011 do C. Órgão Especial deste E. Tribunal
de Justiça. Contudo, os Advogados Constituídos deixaram escorrer o
prazo 'in albis'.
É o relatório. ...”
Em Sessão de julgamento permanente e virtual, Sua
Excelência houve por bem proferir v. Voto absolvendo o Apelante com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
amparo no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, nos termos que
constarão da sua Declaração de Voto Vencido.
Ousei divergir do v. Voto de Sua Excelência, e fui seguido
pelo eminente Desembargador 3o Juiz, doutor TOLOZA NETO.
As provas produzidas foram indicadas pelo e. Desembargador
Relator Sorteado, no entanto divergi de sua d. conclusão absolutória eis
que as Câmeras de segurança flagraram o Apelante chegando com o
veículo Pálio branco (placas verdadeiras), em nome de seu padrasto,
juntamente com os dois Corollas pretos (placas frias) por volta de
06h50min, permanecendo na frente do condomínio até por volta de
10h48min, quando saíram no mesmo instante, embora os Corollas
tivessem saído pelos fundos, e o Apelante estivesse na parte da frente. Em
seguida, as câmeras flagraram o Apelante andando na mesma rua
imediatamente na frente de um dos Corollas, e o outro os seguia no mesmo
percurso, cerca de oito segundos depois (Relatório de Investigação de fls.
87/99).
A versão do Apelante, de que estava aguardando o veículo
Corolla sair do condomínio para confrontá-lo em razão de acidente de
trânsito anterior, é inverossímil, já que o policial militar Edno atestou que a
batida no Pálio era antiga, pois tinha ferrugem.
As vítimas narraram que os roubadores faziam contato com
alguém do lado de fora através de rádios HTs e fone de ouvido em
aparelho celular.
O próprio Apelante não negou que esteve todo o período dos
roubos em frente ao condomínio, corroborando seu reconhecimento
fotográfico pelo porteiro do prédio vizinho - José Enilton.
Ainda, segundo este porteiro, o Apelante estava acompanhado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de uma mulher loira (fato negado por ele), nada impedindo que, enquanto
ele deixou o veículo para comprar cerveja e cigarro na padaria ao lado, a
mulher que nele permaneceu continuou em contato com os roubadores,
prosseguindo na cobertura dos comparsas.
Desta feita, restou evidente o envolvimento do Apelante nos
roubos, dando cobertura aos agentes que adentraram no condomínio, nos
termos da r. sentença apelada, que deverá ser mantida.
Quanto às penas, na primeira e segunda fases, foram aplicadas
no mínimo legal de 04 anos de reclusão e, 10 dias-multa.
Na terceira fase, em razão das causas de aumento de pena do
emprego de arma de fogo, comparsaria e restrição da liberdade das vítimas,
foram elevadas em 1/2, “... em razão do grande número de agentes que
praticaram o crime (oito), da quantidade de armas utilizadas e da
presença de três causas de aumento. Nesse sentido: 'ROUBO -
Qualificadoras do concurso dos agentes, do emprego de armas e da
restrição da liberdade da vítima - Aumento estabelecido no máximo -
Admissibilidade - Adequação ao número e gravidade das próprias
qualificadoras.' (Apelação Criminal no 242.484-3 - Tietê - 4a
Câmara Criminal - Relator Des. PASSOS DE FREITAS - 23.06.98 - V.U.)
...” (fls. 332), o que se mostrou acertado, resultando em 06 anos de
reclusão e, 15 dias-multa.
Vale consignar que, no caso, não incide os termos da Lei
no 13.654, de 24 de abril de 2018, que, inclusive, trata-se de novatio legis
in pejus, ao estabelecer o aumento de pena de 2/3 ao crime de roubo com
emprego de arma de fogo.
Correto o reconhecimento do concurso formal próprio entre os
crimes, eis que mediante única ação, o Apelante praticou oito roubos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incidindo o aumento de “2/3” das penas, resultando em 10 anos de
reclusão e, “25 dias-multa”.
Todavia, tratando-se de concurso formal próprio e não
continuidade delitiva, o aumento máximo é de 1/2, ora resultando em 09
anos de reclusão e, 22 dias-multa, no valor diário mínimo.
Note-se que o Apelante foi beneficiado com o não cúmulo
material das multas, nos termos do art. 72, do Código Penal, devendo
assim permanecer, ante a inércia da Acusação.
Por fim, constato que o Apelante permanece preso.
Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à
Apelação interposta por WILLIAM MEDEIROS DA SILVA, qualificado
nos autos, para, mantendo sua condenação, minorar de 2/3 (dois terços)
para 1/2 (metade) o aumento das penas pelo concurso formal próprio, ora
resultando em 09 (nove) anos de reclusão e, 22 (vinte e dois) dias-multa,
no valor diário mínimo, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus
próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator Designado – Revisor (Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 12.648 (Digital)
Apelação Criminal no 0049670-27.2018.8.26.0050
Juízo de Origem: 23a Vara Criminal da Capital
Apelante: WILLIAN MEDEIROS DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
WILLIAN MEDEIROS DA SILVA, qualificado nos
autos, foi condenado às penas de 10 (dez) anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, por infração
ao artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, por oito vezes, na forma do artigo 70,
ambos do Código Penal (fls. 324/333).
Inconformado, apela (fls. 324/333), requerendo,
preliminarmente, seja-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. No
mérito,
postula
absolvição
ante
a
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente, requer a redução das reprimendas cominadas, bem
como o reconhecimento da continuidade delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 362/366), posicionamento
também adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
(fls. 374/379).
Com a distribuição dos autos em 03/05/2019 (fls.
370), as partes foram intimadas para que se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, em cumprimento ao disposto no
artigo 1o, da Resolução no 549/2011 do C. Órgão Especial deste E. Tribunal
de Justiça. Contudo, os Advogados Constituídos deixaram escorrer o
prazo in albis.
É o relatório.
Cumpre, ab initio, considerar prejudicado o
pedido de apelo em liberdade formulado por WILLIAN, em virtude da
análise que ora se procede de seu recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Depreende-se dos autos que, no dia 18 de março
de 2018, entre 06h50 e 10h48, no no 401 da Avenida Sargento Geraldo
Santana, bairro do Campo Grande, na cidade e Comarca da Capital, o
acusado concorreu para que cerca de sete indivíduos não identificados,
agindo em concurso, mediante grave ameaça exercida com o emprego de
armas de fogo e restrição da liberdade de Josefa Emídio Filho do
Nascimento, Antônio Carlos do Nascimento, Andréia Bonifácio de Paula,
Marcos Lucilo Gomes, Rosimeire de Souza da Fonte, Cláudio Amâncio da
Fonte, Juliano Scaliante Barreto e Sérgio de Palma Júnior, e bem assim de
outras pessoas não identificadas, subtraíssem para si dinheiro e joias de
Josefa, dinheiro e uma aliança de ouro de Antônio Carlos, dinheiro e joias
de Andreia, relógios, vídeo game e joias de Marcos, dinheiro, joias,
perfumes e vídeo game de Rosimeire, automóvel e aliança de ouro de
Cláudio, dinheiro, corrente de ouro, garrafas de uísque, óculos de sol,
relógio, camisa e boné de Juliano e dinheiro, relógio, corrente de ouro e
gravador de imagens de Sérgio.
Narra a exordial:
Com efeito, mancomunado com os assaltantes, o
denunciado e uma mulher não identificada foram ao condomínio fechado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
onde moravam as vítimas espreitar a movimentação que lá havia, fazendo
uso do Fiat Pálio de placa CND-5797, pertencente a Claudionor Borges da
Silva (pai do denunciado). Eles ficaram parados lá por alguns minutos; em
dado instante avisaram a seus comparsas que estes poderiam assaltar o
condomínio.
Cerca de sete homens se aproximaram, então,
com dois automóveis Toyota Corolla pretos. Os que estavam num dos
carros entraram no condomínio pelo portão da frente, usando controle
remoto; os que estavam no outro veículo se dirigiram para o fundo do
condomínio, por onde o invadiram, após ele ser tomado por seus
comparsas. Ato contínuo, com o emprego de armas de fogo, o bando
subjugou os moradores, privando-os de suas liberdades, e se puseram a
subtrair para si os bens de valor que estes tinham em casa.
A rapinagem demorou cerca de quatro horas e foi
integralmente monitorada pelo denunciado e pela a mulher que o
acompanhava, que ficaram parados com o Fiat Pálio em frente ao
residencial, vigiando eventual aparecimento da polícia, para possibilitar a
fuga dos assaltantes. Ao cabo dela, os roubadores fugiram pelo fundo do
condomínio, transitando com os dois automóveis Toyota Corolla e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também, com o Honda Civic prata de placa FLB-2706, pertencente a
Cláudio, uma das vítimas. O denunciado e a mulher que o acompanhava
foram ao encalço deles com o Fiat Pálio. Todos fugiram então.
As vítimas deram imediatamente parte à polícia,
que empregou todas as diligências a ver se encontrava os assaltantes;
por conseguinte, encontrou imagens captadas por câmeras de segurança,
que mostraram a participação do denunciado no roubo. Aliás, o porteiro
do condomínio o reconheceu como o homem que, juntamente com uma
mulher, ficara parado em frente ao condomínio durante o assalto, junto a
um Fiat Pálio, que não tinha sinais de pancada na lataria - posto que o
denunciado, interrogado, disse que permanecera lá sozinho, aguardando
a saída de um Toyota Corolla preto, que abalroara a traseira de seu carro,
danificando-o.
Em primeiro lugar, verifica-se que a materialidade
delitiva está bem provada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 08/15) e Auto de
Exibição e Apreensão (fls. 43).
A autoria, porém, é duvidosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na fase policial (fls. 41/42), o acusado negou a
prática delitiva. Disse que o veículo Fiat Palio branco, placas CND-5797
está em nome de seu padrasto (Claudionor Borges da Silva), mas é
utilizado pelo interrogando para compra de mercadorias a serem
posteriormente revendidas. No dia do ocorrido, por volta das 05h00, um
veículo Toyota/Corolla preto colidiu contra seu carro, amassando o para-
choque. Como o motorista do Corolla não desceu, o depoente se
posicionou na sua frente, em baixa velocidade, aguardando a passagem
de uma viatura. Finalmente, percebeu que o Corolla adentrou em uma
garagem e decidiu estacionar do outro lado da calçada para esperar a
saída do motorista infrator e tirar satisfação. Negou ter perguntado ao
porteiro informações sobre a entrada do Corolla preto. Por volta das
10h30, o Corolla saiu de uma rua perpendicular e o interrogando tentou
acompanhá-lo, mas não conseguiu, pois seu carro estava com uma falha
mecânica. Informou que estava sozinho no local.
Em Juízo, deixou de comparecer à Audiência de
Instrução, Debates e Julgamento.
A vítima Andreia Bonifácio de Paula (fls. 247/253)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
explicou que o local onde se deram os fatos é um condomínio de casas.
Disse que desceu com seu marido até a garagem e depararam-se com
uma pessoa encapuzada, que estava armada e anunciou o assalto. Havia
um Corolla preto parado no portão e a vítima e seu marido foram
encaminhados para a Casa 16 do condomínio. Posteriormente, mais
vítimas chegaram ao local. Viu mais quatro assaltantes, além daquele que
os rendeu. Permaneceram subjugados por cerca de duas horas. Notou
que os assaltantes portavam rádios de comunicação. Através de
gravações fornecidas por vizinhos, pôde verificar que participaram da
empreitada criminosa dois Corollas e um Palio branco. Pelas imagens,
observou que WILLIAN chega junto com os dois Corollas, faz uma volta
no quarteirão e permanece estacionado do outro lado da rua enquanto os
Corollas ingressam no condomínio. Explicou que os Corollas entraram
pela rua de cima, mas foram embora pela rua de baixo, sendo que o Palio
permaneceu na rua de cima. Por isso, os moradores chegaram a
conclusão de que havia algum tipo de comunicação entre os ocupantes
dos diferentes automóveis. Não conseguiu ver a fisionomia dos
assaltantes e, por isso, não reconheceu WILLIAN.
No mesmo sentido foi o depoimento de Marcos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lucio Gomes, marido de Andreia (fls. 254/258).
A vítima Rosimeire de Souza Fonte (fls. 259/262)
disse que desceu em direção a sua garagem quando foi abordada por
quatro indivíduos armados, que a empurraram contra a parede e a
ameaçaram. Em um dado momento, uma moradora de outra casa saiu
para jogar o lixo e também foi rendida. Os agentes, então, passaram a
vasculhar a casa da depoente e da outra moradora em busca de objetos
de valor. Soube que chegaram até o acusado porque o síndico informou
que ele permaneceu com seu Palio branco estacionado do lado de fora do
condomínio, durante toda a empreitada criminosa.
O ofendido Cláudio Amandio da Fonte (fls.
263/266) contou que estava no interior de sua residência quando foi
abordado por dois indivíduos armados. Os roubadores, então, passaram a
subtrair diversos objetos. Permaneceram rendidos por cerca de uma hora
e meia. Aproximadamente seis casas foram assaltadas no total. Na época,
o síndico conseguiu algumas gravações em que apareciam dois Corollas
escuros e comentou-se no condomínio que havia outro carro envolvido,
mas não chegou a ver tais imagens. Nada soube informar sobre o
envolvimento de WILLIAN e tampouco o reconheceu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A vítima Juliano Scaliante Barreto (fls. 267/271)
narrou que foi abordada por três indivíduos armados, os quais
anunciaram o assalto e exigiram joias e dinheiro. Nesse momento, pôde
avistar um Corolla preto parado no fundo da outra saída do condomínio.
Ao todo, eram sete os assaltantes. Notou que os agentes se comunicavam
por meio de rádios HT e subtraíram bens de várias casas. Percebeu
também que um dos agentes ficou com o celular ligado na lapela a todo o
momento e dava nitidamente para intuir que ele se comunicava com
alguém que estava fora do condomínio. Pelas imagens capturadas pelo
Hortifruti vizinho, infere-se que havia outro carro estacionado na rua,
aguardando os roubadores. Não conhece WILLIAN e não sabe como a
polícia fez para identificá-lo.
A vítima Sérgio de Palma Júnior (fls. 272/275)
contou que foi o último a ser rendido. Disse que sua casa possuía um
sistema de monitoramento, mas os assaltantes levaram a gravação.
Chegou a ver cinco agentes. Teve acesso às filmagens da câmera de
segurança de um vizinho e pôde observar que às 05 da manhã passam
pelo local três veículos: dois Corollas e um Palio branco. Tais carros
chegaram juntos e também foram embora juntos. Desconhece quem seja
o proprietário do Palio branco e não realizou nenhum reconhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A vítima Josefa Emidio Filho do Nascimento (fls.
288/291) contou que ela e seu marido foram abordados por dois
indivíduos armados no estacionamento. Outras vítimas moradoras do
condomínio foram levadas até sua residência, onde permaneceram
detidas pelos roubadores. Soube que havia imagens de dois veículos
Corollas entrando no condomínio, ao passo que outro carro branco dava
cobertura do lado de fora.
Depoimento semelhante prestou o ofendido
Antônio Carlos do Nascimento (fls. 292/296), marido de Josefa.
A testemunha José Enilton Faustino (fls. 276/279)
disse que trabalhava como porteiro no condomínio vizinho. No dia dos
fatos, viu um veículo Palio branco chegar ao local por volta das 06 da
manhã e lá permaneceu estacionado até cerca das 10h37. No interior do
Palio, havia um casal, sendo que reconheceu o motorista
fotograficamente na delegacia. Contou que o casal ficou conversando e,
em um determinado momento, o homem foi até a padaria, voltou com uma
cerveja e um cigarro, e permaneceu debruçado no carro, ainda
conversando com a moça.
Os policiais Guilherme Maddi e Edno Silva (fls.
280/287) foram os responsáveis por colher imagens do bairro, nas quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aparecem dois Corollas pretos, bem como uma Palio branco, que seria o
responsável por vigiar a rua. As vítimas do roubo relataram que durante a
empreitada criminosa alguém repassava informações para os agentes,
tais como “tem polícia, não tem polícia, passou um guarda, não passou
um guarda”. Através das filmagens foi possível identificar as placas do
Palio e, assim, chegaram até o apelante WILLIAN. Indagado, o réu alegou
que havia se envolvido em uma batida e que, por isso, ficou esperando do
lado de fora do condomínio para tirar satisfações com o motorista.
Destarte, observa-se do conjunto probatório que
não há, nos autos, elementos suficientes para concluir sobre eventual
participação do réu no cometimento dos delitos de roubos majorados.
Com efeito, na primeira oportunidade em que foi
ouvido, WILLIAN negou veementemente sua participação no crime,
Explicou que permaneceu estacionado do lado de fora do condomínio,
porque o motorista do Corolla preto havia colidido contra o Palio branco
de propriedade de seu padrasto e, por isso, pretendia tirar satisfações.
Ainda que tal versão desperte desconfianças,
não foram os demais elementos de convicção suficientes para afastá-la.
Vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O réu não foi reconhecido por nenhuma das
vítimas como sendo um dos assaltantes, tendo elas pouco informado
sobre como a polícia o relacionou à prática delitiva. O porteiro do
condomínio vizinho, José Enilton, única pessoa que pôde descrever com
exatidão a conduta do acusado, relatou que WILLIAN estava
acompanhado de uma mulher e que eles permaneceram no local
conversando e fumando, atitudes que não condizem com a postura de
quem estaria dando cobertura à empreitada criminosa de tamanha
magnitude.
Além disso, tal testemunha não menciona que o
acusado estaria fazendo uso de um aparelho celular ou rádio
comunicador, o que vai de encontro aos relatos prestados pelas vítimas,
no sentido de que os assaltantes mantinham contato constante com
alguém que lhes dava cobertura do lado de fora do condomínio.
Ainda, não é crível que o acusado utilizasse
veículo de propriedade de seu padrasto, sem adulterar as placas, pois isto
possibilitaria que a polícia facilmente chegasse a sua pessoa e,
consequentemente, aos demais roubadores, caso estivessem realmente
conluiados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os
policiais
ouvidos
em
Juízo
pouco
contribuíram para elucidação dos fatos. Ao contrário, ratificaram que o
veículo de WILLIAN estava mesmo batido, não se podendo precisar a
quanto tempo, em razão da ausência de prova técnica nesse sentido.
No mais, o próprio acusado esclareceu em seu
interrogatório extrajudicial que avistou o Corolla deixar o condomínio por
uma rua perpendicular, o que justifica o fato de que, mesmo inexistindo
comunicação entre o réu e os roubadores, todos saíram juntos do local
dos fatos.
Assim, não restou comprovado, de forma
estreme de dúvidas, ter WILLIAN concorrido, de qualquer forma, para a
prática das infrações delitivas. E, diante de tão precário quadro
probatório, necessária a solução absolutória tal como pleiteado pela
combativa Defensoria.
É preciso ter cautela ao utilizar a prova indiciária,
não sendo possível condenar o réu baseando-se apenas em conjecturas.
Se houve indícios para o recebimento da denúncia e detenção do
acusado, não se mostram eles suficientes para embasar um decreto
condenatório, quanto aos crimes de roubos majorados, sobretudo porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em Direito Penal deve-se observar o primado do in dubio pro reo.
Ante o exposto, pelo meu voto, DAVA
PROVIMENTO ao recurso, a fim de absolver WILLIAN MEDEIROS DA
SILVA da prática dos delitos que lhe foram imputados na denúncia, com
fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

ÁLVARO CASTELLO
Relator Sorteado Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ ANTONIO CARDOSO
1012B226
6
19
Declarações de
Votos
ANTONIO ALVARO CASTELLO
10257293
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0049670-27.2018.8.26.0050 e o código de confirmação da tabela acima.